Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-18.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001932-18.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO), ANDERSON CAMARGO DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 545.174.941-87 (PACIENTE), 2 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDREIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 985.313.441-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prisão preventiva. Reiteração em curto espaço temporal. Ineficácia de cautelares diversas. Garantia da ordem pública e proteção da vítima. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).

2.

Fato relevante. O paciente, menos de trinta dias após ser beneficiado com liberdade provisória e intimado das proibições de aproximação e contato, teria voltado a se aproximar da residência da vítima e tentado contato indireto por meio do genitor da ofendida, pessoa idosa, visando a retirada das medidas protetivas.

3.

O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando a ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, a baixa ofensividade das condutas e a presença de predicados favoráveis, como trabalho formal e acompanhamento psicológico.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada no descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência e se as cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a integridade da vítima e a ordem pública.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é admitida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

6. O descumprimento reiterado das obrigações impostas anteriormente revela o descaso do paciente com as ordens judiciais e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas para conter o risco de reiteração delitiva.

7. A tentativa de contato indireto via genitor idoso da vítima configura forma de coação e intimidação, evidenciando a periculosidade do agente e o risco concreto à tranquilidade e segurança da ofendida.

8. Eventual evolução em acompanhamento psicológico não afasta a necessidade da custódia quando o paciente, durante o próprio tratamento, volta a delinquir logo após a concessão de liberdade provisória.

9. Condições pessoais favoráveis, como exercício de atividade laboral e paternidade, não impedem a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, ocorrido pouco tempo após a concessão de liberdade provisória, justifica a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e a integridade da vítima. 2. A ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão e de acompanhamento terapêutico anterior autoriza a utilização da medida extrema para assegurar a efetividade da proteção jurisdicional em casos de violência doméstica.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, §§ 1º e 3º, I e IV (redação da Lei n. 15.272/2025), 313, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 219.441/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.09.2025; TJMT, HC n. 1037753-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Clinario Celestino Batista em favor de
Anderson Camargo de Souza dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Em síntese, o impetrante alega: a) a ausência de
periculum libertatis
contemporâneo, afirmando que os episódios mais recentes de descumprimento das medidas protetivas de urgência seriam de baixa ofensividade, consistentes em mensagens com teor "oi", aproximação sem contato e tentativa de intermediação por terceiros, sem escalada de agressividade; b) a desproporcionalidade da constrição cautelar frente aos vínculos subjetivos positivos do paciente, que exerce atividade laboral formal e é genitor de 03 (três) filhos menores, além de estar em acompanhamento psicológico com evolução atestada em relatório técnico; c) defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, cumuladas com proibição de contato e continuidade do tratamento.

Com tais considerações, pleiteia a concessão de liminar para ser ordenada, de plano, a liberdade do paciente, revogando-se a prisão preventiva, ou impondo medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura, confirmando-se a liminar requestada (Id. 341917359).

Junta documentos (Id. 341917360/341917366).

A liminar foi indeferida (Id. 342379399).

O impetrado prestou informações (Id. 343491853).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, recomendou a denegação da ordem, com a seguinte síntese:

HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS [ART. 24-A DA LEI 11.340/2006] – Pedido de revogação da custódia – Impertinência – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima – Assegurar o cumprimento das medidas protetivas já impostas [art. 313, inciso III, do CPP] – Evitar recalcitrância delitiva – Inexistência de inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) – Constrangimento ilegal não caracterizado – Parecer pela denegação da ordem.
(Id. 344520361).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal restringe-se à análise da legalidade da prisão preventiva do paciente Anderson Camargo de Souza dos Santos, decretada pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Conforme a cópia da decisão pelo juízo apontado como impetrado, foi decretada a prisão preventiva do paciente com o seguinte fundamento: a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência pela vítima, o histórico de violência doméstica, o comportamento controlador e possessivo do paciente, a existência de outros processos criminais em seu desfavor e a ineficácia das cautelares anteriormente impostas (Id. 341917361).

O impetrante, em suas razões, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva sob diversos argumentos, já pormenorizados no relatório que antecede este voto.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente se justificando quando demonstrada, com base em elementos concretos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito fundamental à liberdade de locomoção.

Todavia, em contextos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência tem reconhecido a
necessidade de especial atenção à proteção da integridade física e psíquica da vítima
, admitindo a segregação cautelar quando as medidas protetivas de urgência se revelam insuficientes para conter a conduta do agressor.

O artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 12.403/2011, estabelece expressamente que será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência
. Trata-se de hipótese específica que reconhece a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de proteção efetiva pelo Estado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando demonstrada a ineficácia das medidas cautelares menos gravosas. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A fundamentação do acórdão se mostrou adequada, pois considerou os detalhes fáticos do caso, incluindo o descumprimento reiterado de medidas protetivas e cautelares pelo recorrente. 4. A prisão preventiva é necessária, dado o descumprimento das medidas cautelares já fixadas e a posterior ameaça feita à vítima e ao filho em comum. [...]
(STJ - RHC n. 219.441/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.).

Na espécie, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela, a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum libertatis
, compreendido como a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a efetiva proteção da integridade física e psíquica da vítima.

Conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 341917361), nos autos n. 1023389-14.2025.8.11.0042, aos 25.11.2025
o paciente

foi beneficiado com liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares
, incluindo a proibição de se aproximar da vítima no limite de 500 metros e de manter qualquer tipo de contato por qualquer meio, tendo o paciente sido regularmente intimado e advertido das consequências do descumprimento.

Nada obstante, o paciente voltou a descumprir as medidas protetivas em menos de trinta dias. Segundo consta da petição inicial, em 01.12.2025, o paciente se aproximou da residência da vítima; em 18.12.2025 e também em 22.12.2025, o paciente, enviou mensagem via SMS e também entrou em contato com o genitor da vítima, sr. Samuel de Oliveira Silva, pessoa idosa de 70 anos, solicitando que intercedesse junto à ofendida para que esta retirasse a medida protetiva., o que ensejou o registro de boletins de ocorrência.

Ao contrário do que sustenta a defesa, as condutas praticadas pelo paciente não podem ser minimizadas como meros contatos de baixa ofensividade.
A reiteração dos descumprimentos, em curto espaço temporal e logo após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, revela, em tese, completo desprezo pelas determinações judiciais e demonstra que
as medidas cautelares menos gravosas se mostraram absolutamente ineficazes
para conter sua conduta
.

A recente alteração legislativa promovida pela Lei 15.272/2025, que modificou o artigo 312 do Código de Processo Penal, estabeleceu critérios objetivos para a aferição da periculosidade do agente geradora de riscos à ordem pública, ao dispor:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

...

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o modus operandi,
inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa
ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

...

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
"

Na hipótese dos autos, o
modus operandi
do paciente revela, nem princípio, padrão de comportamento controlador e desrespeitoso às determinações judiciais, com reiteração de condutas violadoras das medidas protetivas. O fundado receio de reiteração delitiva resta evidenciado pela circunstância de que, mesmo após ser preso em flagrante, beneficiado com liberdade provisória e formalmente advertido das consequências do descumprimento, o paciente voltou a violar as medidas protetivas por múltiplas vezes em menos de um mês.

Ademais, a tentativa de contato indireto por intermédio do genitor da vítima, pessoa idosa e vulnerável, reveste-se de especial gravidade, porquanto configura forma oblíqua de coação e intimidação, buscando enfraquecer ou suprimir a tutela protetiva de caráter judicial. Tal conduta evidencia a persistência do paciente em violar as determinações judiciais e demonstra que sua liberdade representa risco concreto e atual à tranquilidade e segurança da vítima.

Não se pode ignorar, ainda, o
histórico de violência doméstica
relatado pela vítima e constante na decisão em tela, que registra que o paciente possui processos criminais decorrentes de infrações praticadas no contesto da “Lei Maria da Penha” contra outras vítimas.

De tal modo, o fato de o paciente exercer atividade laboral formal e ser genitor de três filhos menores, conquanto mereça consideração, não pode prevalecer sobre a necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade e temor.

Da mesma forma, o relatório psicológico que atesta evolução emocional do paciente, embora constitua elemento positivo, não se revela suficiente para afastar a custódia cautelar em sede de cognição sumária própria do
habeas corpus
.

O relatório psicológico de Id. 341917362, elaborado pela psicóloga Andressa Victória Amaral de Lara (CRP 18/04749), atesta que o paciente iniciou tratamento em 28/11/2024 e apresentou "evolução emocional consistente". Todavia, tal evolução não impediu que, em dezembro de 2025 — portanto, após mais de um ano de acompanhamento —, o paciente praticasse quatro novos descumprimentos das medidas protetivas em menos de 30 dias. Isso demonstra que o tratamento, embora positivo, não tem sido suficiente para conter sua conduta violadora das determinações judiciais, especialmente considerando que os descumprimentos ocorreram logo após ter sido beneficiado com liberdade provisória e formalmente advertido.

A proporcionalidade da medida resta evidenciada quando se pondera, de um lado, o direito fundamental à liberdade do paciente e, de outro, o direito fundamental à vida, à integridade física e à segurança da vítima. Nesse juízo de ponderação, considerando a reiteração dos descumprimentos, a ineficácia das cautelares anteriores e o risco concreto à vítima, a prisão preventiva se revela, nesta seara recursal, como a única medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para tutelar os bens jurídicos em conflito.

Considerando que a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, demonstrando que a liberdade do paciente representa risco efetivo à segurança da vítima e ao cumprimento das medidas protetivas, ante a análise do histórico de violência, a reiteração de descumprimentos, a ineficácia das medidas cautelares anteriores e a existência de outros processos criminais, manifesta a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Nesse contexto, a prisão preventiva não configura antecipação de pena ou medida punitiva, mas sim providência cautelar necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e proteger bem jurídico de máxima relevância, qual seja, a vida e a integridade física e psíquica da vítima.

Este Tribunal de Justiça tem adotado a mesma compreensão, reconhecendo que a prisão preventiva é medida adequada quando demonstrada a ineficácia das medidas protetivas de urgência para conter a conduta do agressor. Confira-se:

[...] 3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 4. In casu, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, consideradas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, contra quem o paciente já havia perpetrado delitos análogos poucos dias antes; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes. 5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus. [...]
(TJMT - HABEAS CORPUS N.U 1037753-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025).

Diante de todo o exposto, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal a ser reparado pela via do
habeas corpus
. A prisão preventiva decretada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, proteger a integridade física e psíquica da vítima e assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026